Tribunal: STF
Processo: Rcl 82720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 942 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 1.014.286/SP). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. ERRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antonio dos Santos, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, no Processo nº 0804943-68.2020.8.12.0017, mediante a qual teria sido inobservado o paradigma constante do Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação previdenciária, visando a conversão de tempo especial em comum e aposentadoria por tempo de contribuição. Relata que os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo de 1º Grau e que esse entendimento foi mantido em sede de apelação.

    3. Sustenta que “esta Suprema Corte já possuí jurisprudência consolidada no sentido de que há direito adquirido à contagem de tempo especial em caso de servidor público ex-celetista anteriormente vinculado ao RGPS”.

    4. Requer, liminarmente, suspensão do processo de origem. No mérito, “seja determinando a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul o provimento do recurso para reconhecer em favor do autor o direito a aposentadoria por tempo de contribuição previsto no art. 41, inciso I, alínea c, c.c art. 48, ambos da Lei Complementar Municipal n. 933/2011 – PREVINA, desde a DER”. Pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 

É o relatório.

Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, a alegação é a de que a autoridade reclamada não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.014.286/SP (Tema RG nº 942), aplicando-o, equivocadamente, na espécie. No âmbito do referido paradigma, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral:


“Até a edição da  Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado  na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da  Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas  na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não  sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da  EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob  condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar  dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, §  4º-C, da Constituição da República.”

    10. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    11. Nos termos do art. 988, 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    12. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual se elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    13. Assim, é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).

    14. Compulsando os autos, observa-se que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve o seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. a, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Antonio dos Santos em desfavor de Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina MS - Previna, Instituto Nacional do Seguro Social - Inss, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, em que alega violação ao art. 5º, caput e XXXVI da Constituição Federal, e ao Tema 942/STF.
Contrarrazões (f. 29-40).
Decide-se.
O objeto do exame de admissibilidade cinge-se à análise das condições e dos pressupostos necessários para posterior apreciação do mérito recursal, o que se faz nos termos dos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil c/c o permissivo constitucional.
À luz das condições de admissão, devem estar preenchidos os requisitos genéricos de admissibilidade relativos à própria existência do poder de recorrer (intrínsecos): (i) cabimento; (ii) legitimidade; (iii) interesse; e os relativos ao exercício do direito de recorrer (extrínsecos): (iv) tempestividade; (v) preparo; (vi) regularidade formal; e (vii) inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Ainda, devem-se observar os requisitos específicos de admissibilidade, vale dizer: (i) esgotamento prévio das vias ordinárias; (ii) imprestabilidade para a mera revisão da prova; (iii) prequestionamento; (iv) dissídio jurisprudencial, em sendo o caso; e (v) repercussão geral, no extraordinário.
(...)
Segundo o entendimento consolidado na Suprema Corte, os aposentados sob condições especiais em período posterior à Emenda Constitucional n° 103/2019 terão o período convertido segundo critérios da Lei Municipal.
Logo, o acórdão recorrido está em conformidade com o precitado paradigma.
Logo, independentemente do ângulo de análise, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 
Ante o exposto, quanto aos arts. 5º, caput e XXXVI da CF, estando o acórdão recorrido de acordo com o entendimento do e. STF no Tema 942, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC, nega-se seguimento ao presente interposto por Antonio dos Santos.”

    15. Em face dessa decisão, a parte ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido pelo TJMS em virtude da sua manifesta inadequação, à luz do previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. Confira-se:

“Trata-se de agravo de instrumento em recurso extraordinário interposto por Antonio dos Santos em desfavor de Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Andradina MS - Previna, Instituto Nacional do Seguro Social - Inss em face da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão de entendimento firmado em representativo de controvérsia – Tema 942 do STF (f. 43-45 do seq. 50001).
Contrarrazões às f. 31-43.
Intimada acerca da inadequação da via recursal eleita, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC (f. 48 ), a parte agravante manifestou-se à f. 50.
Decide-se.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática negou seguimento ao recurso extraordinário com entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 942 do STF, conforme passagem a seguir transcrita:
“Ante o exposto, quanto aos arts. 5º, caput e XXXVI da CF, estando o acórdão recorrido de acordo com o entendimento do e. STF no Tema 942, com fundamento no artigo 1.030, I, "a", do CPC, nega-se seguimento ao presente interposto por Antonio dos Santos. (f. 43-45 sequencial 50001).”
Verifica-se que a decisão monocrática contra a qual se insurge a agravante é passível de impugnação apenas por agravo interno, conforme dispõe a norma do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil:
(...)
O art. 1.042 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o agravo em recurso extraordinário e em recurso especial, estabelece o cabimento do agravo dirigido àquelas Cortes, nos seguintes termos:
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”

Vale destacar que, nesses casos, o exame de admissibilidade realizado pela Vice-Presidência da Corte de Justiça recorrida não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e que a interposição de agravo em recurso extraordinário ao invés do agravo interno configura erro inescusável, insuscetível de aproveitamento com base no princípio da fungibilidade, provocando-lhe o não conhecimento.
(...)
Sendo assim, diante do manifesto não cabimento, o presente agravo não deve ser conhecido por esta Vice-Presidência, por se tratar de erro grosseiro.
Ante o exposto, deixa-se de conhecer do presente agravo de instrumento em recurso extraordinário interposto por Antonio dos Santos, por inadequação da via eleita.”

    16. Nesse contexto, considerando que o recurso extraordinário do reclamante teve o seguimento negado com fundamento em tema de repercussão geral (Tema RG nº 942) e que, em face da referida decisão o reclamante interpôs medida recursal manifestamente descabida, não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora da aplicação do princípio da fungibilidade – imputada ao recurso incabível —, para o fim de considerar atendido o requisito do esgotamento das vias ordinárias.

    17. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese em que sequer interposto recurso cabível nos termos da norma processual. Tem-se, dessa forma, por não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

    18. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    19. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator